Tribunal: CARF
Processo: 19311.720471/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720471/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.271 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
QUIMICA AMPARO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento há que se
declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator),
Francisco Ibiapino Luz e Thiago Buschinelle Sorrentino, que não o conheceram, face renúncia
ao contencioso administrativo. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo
Duarte Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720471/2013-85
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720471/2013-85

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720471/2013-85

Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720471/2013-85

A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COOPERATIVA DE TRABALHO.
É devido quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
AÇÃO JUDICIAL. MESMA MATÉRIA. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. DIREITO AO CONTENCIOSO.
Quando deduzida matéria distinta da discutida em juízo, tem o sujeito passivo direito ao
contencioso administrativo para que seja apreciada a matéria diferenciada.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. FORMAÇÃO DO TÍTULO PELO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A concessão da segurança requerida suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas
não tem o condão de impedir a formação do título executivo pelo lançamento,
paralisando apenas a execução do crédito controvertido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/08/2014 (fls. 360), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/09/2014 (fls. 361/375), tratando apenas de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720471/2013-85

matérias de mérito relacionadas à exigência da contribuição previdenciária objeto do
lançamento.

Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Observo, em primeiro lugar, que todos os argumentos trazidos no recurso
voluntário referem-se à exigibilidade da contribuição previdenciária objeto do lançamento,
mormente questões relacionadas à constitucionalidade, invocando precedentes de Tribunais
Superiores.
Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o contribuinte ingressou com
Ação Declaratória na Justiça Federal da 3a Região, sob no 0005510-90.2000.403.6105, buscando
afastar a exigência da contribuição previdenciária objeto do lançamento. Além disso, procedeu
ao depósito judicial de todos os valores discutidos no presente processo.
Verifica-se, portanto, que a omissão de rendimentos em litígio no presente
processo foi objeto de discussão no Poder Judiciário, não cabendo sua apreciação por este
Colegiado. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de
07/06/2018:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018) – g.n.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720471/2013-85

Voto Vencedor
Em que pesem os fundados argumentos trazidos no voto que me antecede, peço a
devida vênia para discordar por existir, in casu, prejudicial de mérito que impõe análise por este
Conselho, conforme passo a descrever a seguir.
Examino primeiramente os fundamentos da exação, fls. 7 e 12, que diz:

Fundamentos Legais das Rubricas
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
(...)
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). (grifo do
autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4.O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, tenho por NULA a autuação, vez que fulminado o seu
fundamento jurídico.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720471/2013-85

Voto, portanto, por declarar nulo o auto de infração e pela prejudicial de mérito
em dar provimento ao recurso voluntário interposto, haja vista a inconstitucionalidade do
dispositivo legal sobre o qual se alicerça o lançamento tributário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 464
DF CARF MF
Original